Tribunal: TJPA
Processo: 0825337-20.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825337-20.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – APENADO CONDENADO PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – INCOMPETÊNCIA DA COMARCA DO INTERIOR PARA EXECUTAR PENAS SUPERIORES A UM ANO (ART. 102, XVII, DA LEI Nº 5.008/81) – SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA VEP/RMB – CONFLITO IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

O presente conflito negativo de competência instaurou-se em razão da divergência entre o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB (suscitante) e o Juízo da Vara Única de Irituia (suscitado), sobre a quem cabe fiscalizar a execução da pena imposta a
Douglas Sirilo da Silva
, condenado definitivamente, pelo Juízo de Irituia, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal
.

Desponta a controvérsia após o declínio do Juízo de Irituia, sob o fundamento de que
inexiste o estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca
, remetendo-se a guia de recolhimento à VEP/RMB, por ser a unidade mais próxima com estrutura compatível. Por sua vez, ao receber os autos o Juízo da VEP/RMB, recusou a atribuição por entendeu não possuir competência, argumentando-se que a execução deve permanecer na comarca de origem, pois é o local da condenação e onde o apenado reside, não havendo vínculo processual com a Região Metropolitana de Belém, razão pela qual suscitou o presente conflito.

II.

Questões em

discursão

A controvérsia central instaurada no presente conflito negativo de competência concentrase em duas questões fundamentais e interdependentes:
(i)
definir se a execução da pena deve, prioritariamente, ocorrer na comarca da condenação e residência do apenado
Douglas Sirilo da Silva
, em respeito ao seu vínculo social e familiar, mesmo que neste local não exista estabelecimento prisional compatível ao cumprimento de
regime semiaberto
; e, consequentemente,
(ii)
estabelecer se a competência deve ser firmada na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), por ser a localidade que dispõe de estrutura adequada para assegurar a efetiva aplicação do cumprimento da sanção penal, ainda que o apenado não possua vínculo com aquela região.

O cerne do debate reside em harmonizar a ausência de estabelecimento adequado em Irituia com as diretrizes normativas e jurisprudenciais acerca da destinação do preso ao local mais próximo apto ao cumprimento do regime.

III.

Razões de decidir

1.

A questão central a ser solucionada é definir a competência para a execução da pena de
Douglas Sirilo da Silva
, condenado ao
regime semiaberto
, quando da comarca da condenação (Irituia) não possui estabelecimento prisional compatível, em decorrência da falta de estrutura, fato esse incontroverso e reconhecido pelo próprio juízo suscitado ao remeter os autos à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), por ser a localidade mais próxima com unidade adequada.

2.

Não obstante, o Juízo da VEP/RMB recusou a competência, sob o argumento de que o apenado
não possui residência na Região Metropolitana de Belém
, e que não há vínculo processual com aquele juízo, razão pela qual a vara da capital não pode tornar-se um “centro de convergência” para execuções de outras comarcas desprovidas de unidades prisionais compatíveis. Entretanto, tal argumento não se sustenta. O critério da proximidade familiar, embora relevante, não é absoluto e deve ser flexibilizado quando sua aplicação impede o próprio cumprimento da pena no regime legalmente estabelecido.

3.

Para mitigar esse impasse aplicam-se a jurisprudência consolidada e normas de regência. A
Súmula Vinculante nº 56 do STF
veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso pela ausência de vaga em estabelecimento adequado.

4.

Essa orientação é corroborada por precedentes desta Corte, que firmaram a competência da VEP/RMB, em casos análogos. A fiscalização do cumprimento de eventuais condições pode ser efetivamente realizada por meio de cooperação jurisdicional, com a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de residência do apenado para a garantia e o devido cumprimento do regime estabelecido na sentença.

5.

Diante desse cenário, a resistência do juízo suscitante inviabilizaria a correta execução da pena, contrariando o objetivo do sistema penal. A competência, portanto, deve ser firmada onde o Estado oferece a estrutura necessária para o devido cumprimento da sanção. Por tais razões, a
competência é da VEP/RMB,
devendo o conflito ser julgado improcedente.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
julgo improcedente
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do

Juízo suscitante (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém - VEP/RMB) para processar e fiscalizar da execução da pena imposta a
Douglas Sirilo da Silva
, condenado ao regime semiaberto.

7.

Tese de julgamento:
na ausência de estabelecimento prisional compatível na comarca da condenação, e considerando a limitação de competência das comarcas do interior para a executar penas superiores a um ano (art.102, XVII, da Lei nº 5.008/81), a competência para a execução da pena em regime semiaberto é do juízo que jurisdiciona a unidade prisional adequada mais próxima, em estrita observância à
Súmula Vinculante nº 56 do STF.

8.

Dispositivos relevantes:
art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84); art. 102, XVII, da Lei de Organização Judiciária do Pará (Lei nº 5.008/81); Resolução nº 21/2016 - TJPA; Súmula Vinculante 56 do STF.

9.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA — Conflito de Jurisdição
08070146420258140000
—
Data de Julgamento: 17/06/2025
; TJ-PA — Conflito de Jurisdição
08042674420258140000
—
Data de Julgamento: 29/04/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do conflito para, no mérito
, julgálo improcedente
, declarando a competência do
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB
para o processamento e a fiscalização da execução da pena imposta a
Douglas Sirilo da Silva
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ____________________ do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0825337-20.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
2000047-64.2024.8.14.0023

SUSCITANTE:
JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FRECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – VEP/RMB

SUSCITADO:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB
, em face do
Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia
, nos autos da execução penal de
Douglas Sirilo da Silva
, condenado definitivamente, pelo juízo suscitado à pena de
6 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, o Juízo de Irituia (suscitado), reconhecendo a
inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca
, determinou a expedição da guia definitiva e remeteu os autos à VEP/RMB. Por sua vez, o juízo suscitante ao receber os autos, recusou o processamento, alegando
não lhe competir
a execução da pena, já que o apenado
não reside
na Região Metropolitana de Belém, que não há vínculo processual com a capital e que a VEP/RMB não pode atuar como centro de convergência para execuções penais de comarcas sem estabelecimento prisional próprio. Motivo pelo qual, suscitou o presente conflito.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer pelo
conhecimento e improcedência do conflito
. Fundamentando sua posição na necessidade de garantir a execução da pena em local apropriado, em conformidade com a
Resolução CNJ nº 474/2022
, na
Súmula Vinculante nº 56 do STF
e na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Preâmbulo - Erro Material na Tipificação Penal

Inicialmente, cumpre registrar o erro material na sentença (Id. 79809062) e atos posteriores, consistente na equivoca capitulação do delito no art. 157, § 2º, II e VI, do CP, quando o correto seria o
inciso VII
. Tal imprecisão, deixa de existir dada a correta capitulação do parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, este equívoco não gera prejuízo à análise deste Conflito de Competência, cujo

objeto é unicamente a definição da competência para a execução penal.

Vencida esta preliminar, avança-se ao mérito.

2.

Análise do Mérito do Conflito

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia central deste
Conflito Negativo de Competência
é

definir qual juízo deve processar e fiscalizar a execução da pena de
Douglas Sirilo da Silva
, condenado definitivamente pelo crime do
art. 157, §2º, II e VII, do CP
, à reprimenda de
6 anos de reclusão, em regime semiaberto
, quando a comarca da condenação (
Vara Única de Irituia
) que
declinou
da execução por inexistência de estabelecimento prisional compatível para o
regime semiaberto.

A questão, embora recorrente, exige uma resposta firme e alinhada aos preceitos constitucionais e às diretrizes vinculantes desta Corte. A solução não reside em uma análise simplista de vinculo territorial, mas sim na garantia de que o Estado possa efetivamente cumprir o que foi determinado na sentença.

O argumento da
recusa
do
Juízo da VEP/RMB
-

de que

a ausência de vínculo territorial do apenado com a Região Metropolitana de Belém (capital) impediria a fixação de sua competência -
não se sustenta
frente à hierarquia das nomas. O direito do apenado de cumprir pena em local próximo a sua família, embora relevante,
não é absoluto
e cede espaço quando sua aplicação torna a sanção penal inexequível no regime legalmente imposto.

Nessa esteira, a recusa do juízo suscitante (VEP/RMB), viola o
princípio
da
efetividade da jurisdição penal,
pois criaria um vácuo jurisdicional inaceitável: o apenado não poderia cumprir sua pena na comarca de Irituia (por falta de estrutura) nem na capital que é comarca vizinha com unidade prisional compatível (por recusa do juízo), apesar de esta ser a localidade vizinha com unidade compatível.

A diretriz para solucionar o impasse é clara e de observância obrigatória. Cita-se a
Súmula Vinculante n. 56 do STF:

“
A falta de estabelecimento penal adequado

não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS.”
(Grifei)

Este enunciado não é uma mera recomendação, mas um comando que impõe ao Judiciário o dever de mitigar a deficiência estrutural do Estado. A consequência lógica é que, se a comarca de origem
não pode garantir o cumprimento da pena no regime semiaberto
, a execução
deve ser deslocada
para
o juízo que possua tal capacidade.

Para operacionalizar essa diretriz, o Código de Organização Judiciária do Pará
(Lei nº 5.008/81), em seu art. 102, XVII
, limita a competência das comarcas do interior à execução de penas de até 1 (um) ano, o que, de per si, já excluiria a competência da Vara de Irituia para fiscalizar uma pena de 6 anos:

Art. 102, XVII
-
Executar, nas Comarcas do interior, sentenças penais,
quando
a condenação não exceder de um ano de detenção ou reclusão
, [...] e
providenciar sobre a remessa
,
ao

Juiz das Execuções Criminais
, das
Certidões necessárias
à
expedição da

guia de sentença
, quando não lhe couber a respectiva execução.
(Grifei)

Tais dispositivos, não deixa margem para interpretações, impõe a remessa da guia para a unidade adequada mais próxima, exatamente como procedeu o Juízo de Irituia. Manter a competência em um juízo que não tem como fiscalizar a pena é tornar a execução uma ficção jurídica.

Sob o prisma jurisprudencial, esta Corte de Justiça, já sedimentou esse entendimento em casos análogos:

“
Na inexistência de unidade prisional compatível na comarca da condenação
,
a competência para a execução penal

deve ser deslocada para o Juízo da unidade prisional mais próxima
apta a receber o apenado no regime determinado.”

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08070146420258140000 27929971, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

De igual modo, em outro julgado, esta Seção de Direito Penal infere-se a mesma linha de raciocínio:

(...) "
O juízo competente para a execução penal é aquele da comarca onde localizada a unidade prisional apta ao cumprimento da pena
, nos termos do regime fixado na sentença condenatória.
A inexistência de unidade prisional
na comarca sentenciante
transfere a competência para o juízo da execução penal
responsável pela fiscalização da unidade mais próxima e adequada ao regime de pena imposto."

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08042674420258140000 26670590, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Ademais, a normatização interna deste Tribunal, por meio da
Resolução nº 21/2016-GP
, define no
§ 2º do art. 6º,
que:

§ 2º
Não obstante sua denominação e a área de abrangência territorial fixada no parágrafo anterior, a
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

poderá exercer
,
excepcionalmente, a execução de penas

privativas de liberdade em Comarcas onde não exista Vara especializada
.

(Grifei)

A aplicação harmônica dessas balizas torna a fixação da competência na VEP/RMB a única solução sistêmica. Tal medida valida o correto procedimento adotado pelo Juízo de Irituia e garante a autoridade da
Súmula Vinculante nº 56
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com a aplicação diretamente a

Sumula Vinculante 56/STF, e precedentes desta Corte
, julgo improcedente
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB)
para o processamento e a fiscalização da execução penal do processo
nº 0825337-20.2025.8.14.0000
, de
Douglas Sirilo da Silva,
facultando-se a expedição de cartas precatórias ao Juízo da Vara Única de Irituia para atos de acompanhamento local que se fizerem necessários.

É como voto.

Belém (PA), ___ de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 17/03/2026